Tribunal: TJES
Processo: 5017752-14.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017752-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENILDA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017752-14.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ZENILDA DOS SANTOS e MARCELO DOS SANTOS BARBOSA

RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULO DA CONCESSIONÁRIA EM MANOBRA DE MARCHA À RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA ORIGEM.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de demanda do juizado especial proposta por ZENILDA DOS SANTOS e MARCELO DOS SANTOS BARBOSA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A aduzindo que, em 13/04/2022, o segundo requerente, conduzindo veículo de propriedade da primeira requerente, foi abalroado pelo veículo da requerida enquanto trafegava pela Avenida Muribeca, sentido Serra sede. Narram que o veículo do réu se encontrava parado na via e, por essa razão, pararam a cerca de 10 (dez) metros de distância atrás dele. Contudo, foram surpreendidos pela manobra marcha à ré pelo requerido, vindo a colidir com a parte frontal e lateral de seu veículo. Afirma que a colisão lhe causou prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais, Razão pela qual pugna a condenação da ré ao pagamento de R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais) pelo reparo do bem, bem como R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais.

2. Após regular dilação probatória, sobreveio, então, o julgado de improcedência, sob o fundamento de que o autor não teria se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Irresignados, os autores interpuseram recurso inominado para reformar a r. sentença e julgar procedente os pedidos autorais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa na decisão que julgou antecipadamente o mérito; e (ii) estabelecer se os autores lograram comprovar os fatos constitutivos do seu direito para fins de responsabilização civil da concessionária de serviço público.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. De proêmio, rejeita-se a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, haja vista que foi concedida às partes a oportunidade de produzir as provas que considerassem pertinentes para o deslinde da lide, contudo, pugnaram pelo julgamento antecipado do feito. Salienta-se os requerentes optaram por exercer o jus postulandi conferido no âmbito do Juizado Especial, no que deve observar os procedimentos processuais aplicáveis.

5. Portanto, o mero veredicto desfavorável aos interesses dos recorrentes não autoriza,
per se
, a reabertura da fase instrutória. Preliminar rejeitada.

6. No mérito, o caso versa sobre responsabilidade civil decorrente de suposta conduta da concessionária que teria executado manobra de marcha à ré sem a devida cautela, vindo a colidir com o veículo do requerente logo atrás.

7. A responsabilidade civil do Estado, bem como a de seus entes, está prevista no art. 37, §6º da CF, o qual enuncia que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
. Assim, para a caracterização da responsabilidade do Estado, exige-se a demonstração do dano e da respectiva relação de causalidade com a atuação estatal.

8. No caso dos autos, o autor atribui a culpa ao requerido por realizar dar ré sem o extraordinário cuidado. Entretanto, o feito não foi instruído com as provas documentais ou testemunhais aptas para demonstrar que o prejuízo alegado decorreu de conduta comissiva do ente público, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus probandi que lhe competia, consoante exigido pelo art. 373, inciso I, do CPC, no que impõe a improcedência do feito.

9. Assim, diante da ausência de elementos probatórios suficientes, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)